Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701630-57.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CITTA RESIDENCE RECORRIDO: GLAUCIA REGINA RIBEIRO PIMENTEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE COTAS. JUROS DE MORA FIXADOS EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL DE 8% (OITO POR CENTO) AO MÊS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. AFASTADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. À luz dos arts. 1.315 e 1.336 do Código Civil - CC e do art. 12 da Lei no 4.591/64 (que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias), o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeito. 2. Na esteira do disposto no § 1o do art. 1.336 do CC, o condomínio poderá cobrar juros moratórios conforme previstos em convenção condominial, ficando limitado ao percentual de 1% (um por cento) ao mês apenas àqueles geridos por convenção condominial que não tenha estipulado o valor dos juros moratório. 3. Não obstante, a possibilidade, conferida pelo art. 1.336, § 1o, do CC de o condomínio deliberar em assembleia o percentual da multa e dos juros de mora àqueles que inadimplirem com suas obrigações condominiais, o percentual fixado para cobrança de tais taxas devem obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de ser considerado abusivo. 4. No particular, a estipulação de juros de mora no valor de 8% (oito por cento) ao mês é muito superior às principais taxas averiguadas no mercado financeiro e também ao percentual de 1% (um por cento) previsto pelo legislador no §1o do art. 1.336 do CC em caso de omissão da convenção condominial. 5. Apelação provida. O recorrente aponta violação ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, sustentando a possibilidade serem convencionados pelos condôminos os juros moratórios acima de 1% (um por cento). Pede a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu ser abusiva a incidência dos juros da mora no patamar de 8% (oito por cento). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017